Tribunal: TJSP
Processo: 2283365-94.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Corrêa Patiño
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que determinou que a Operadora ofereça, também, Fisioterapia, Hidroterapia, Psicomotricidade e Educação Física, além de majorar a multa ao valor de R$ 10.000,00 diários, observado o limite de R$ 500.000,00.
II. QUESTÃO EM

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que determinou que a Operadora ofereça, também, Fisioterapia, Hidroterapia, Psicomotricidade e Educação Física, além de majorar a multa ao valor de R$ 10.000,00 diários, observado o limite de R$ 500.000,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão se resume ao debate suscitado pela Executada quanto à inovação no requerimento das demais terapias debatidas neste recurso, bem como à existência de rede credenciada apta ao atendimento da menor, além da excessividade da multa arbitrada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Hipótese em que o fornecimento de Fisioterapia, Hidroterapia, Psicomotricidade e Educação Física deve ser afastado, tendo em vista que não constam do título inicialmente estabelecido na ação de conhecimento, se mostrando inovação não admitida neste momento processual. 4. No que diz respeito ao local do tratamento, a Operadora indicou clínicas credenciadas que não se mostraram aptas ao atendimento da menor (Comportar e Albano), inclusive as clínicas recentemente oferecidas (Lothus e Teamar), restando adequado o custeio junto à Clínica Formare. 5. Novas astreintes fixadas pelo Juízo Singular que devem ser afastadas, todavia, mantido o valor de R$ 20.000,00 anteriormente estabelecido no Agravo de Instrumento no 2110963-41.2023.8.26.0000 julgado por este Colegiado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.
Tese de Julgamento: "A determinação de custeio de novas terapias não constantes do título executivo anteriormente estabelecido na ação de conhecimento acarreta inovação neste momento processual, em ofensa à coisa julgada, se mostrando inadmissível, ao passo que a inobservância do art. 17, § 1o, da Lei no 9.656/98 é conduta abusiva, que deve ser repelida, significando o descredenciamento de hospitais, profissionais e outros prepostos por via transversa, sendo uma forma indireta de esvaziamento da avença, em nítida afronta à legislação consumerista".